Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) DIAS. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE (ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em face de LUZINETE NUNES JACÓ, julgou procedente em parte o pedido inicial, oportunidade em que reconheceu a prescrição de parte dos valores cobrados. Pretende a reforma do julgado a fim de que seja afastada a prescrição.
2. O juízo compreendeu que a parte autora foi desidiosa quanto as diligências para citação da parte, motivo pelo qual aplicou a sanção do art. 240, §2o, do CPC, acarretando a não retroatividade dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.
3. A citação, mesmo que efetivada por edital, em prazo superior a 10 (dez) dias, previsto no art. 240, §2o, do CPC, também interrompe a prescrição, retroagindo à data de ajuizamento da ação, exceto quando comprovada a desídia do autor que intimado para providenciar as diligências cabíveis, mantém-se inerte, o que não ocorreu no caso em questão.
4. Reformando-se a sentença a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, haja vista integrarem os autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer prova adicional.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.